Tribunal: TJMT
Processo: 0000047-95.2005.8.11.0040
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000047-95.2005.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SUZUKI MOTOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 57.723.801/0001-00 (EMBARGANTE), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), VANDERLEI ODAIR MAITO - CPF: 383.691.411-53 (EMBARGADO), GILSON ANTONIO DE BONA - CPF: 383.706.891-91 (ADVOGADO), LUCIANA DE BONA TSCHOPE - CPF: 818.041.641-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO – MANUTENÇÃO DE SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DE PEDIDO FORMULADO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO – PROPÓSITO EXCLUSIVO DE PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015 – EMBARGOS REJEITADOS. 1. A exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, sob pena de rejeição.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos nos autos do Recurso de Agravo Interno no 0000047-95.2005.811.0040– CLASSE 1689 – CNJ – SORRISO

R E L A T Ó R I O

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto
por CONSÓRCIO NACIONAL SUZUKI MOTOS LTDA contra o v. acórdão que desproveu o Recurso de Apelação Cível no 0000047-95.2005.811.0040, interposto pela embargante, mantendo intocada, assim, a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação de “
Busca e Apreensão
” convertida em “
Depósito
”

(Proc. no 0000047-95.2005.811.0040 – Código 25306), ajuizada pela embargante/apelante contra VANDERLEI ODAIR MAITO, julgou improcedente o pedido por entender que, não tendo sido juntado aos autos o contrato de adesão ao consórcio, não houve demonstração, pela autora/apelante/embargante, de “
qualquer disposição contratual que legitime a cobrança das prestações mensais com base no valor futuro do bem
”, e não no valor histórico vigente à época da proposta, e, assim sendo, “
não há falar em mora do requerido, circunstância que inviabiliza a entrega do bem ao requerente, bem como o pagamento dos valores indicados na ação de depósito
” (cf. doc. Num. 32900554 - Pág. 1 a Num. 32900555 - Pág. 2 e Num. 36631963 - Pág. 1 a Num. 36420001 - Pág. 1).

A embargante pretende exclusivamente o prequestionamento da matéria.

As contrarrazões não foram apresentas pelo motivo indicado na certidão a que se refere o doc. Num. 42226491 - Pág. 1.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 25 de maio de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, sob pena de rejeição.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, o evidente escopo prequestionador, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, rejeito os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020